Tribunal: TJBA
Processo: 0505776-08.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0505776-08.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JORGE LUIS GONÇALVES SILVA

Advogado(s)
:
ELISMAR MESSIAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO DE APELAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO RATIFICADA. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA. NATUREZA DA DROGA. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO JÁ APLICADO NO PATAMAR MÁXIMO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Réu Jorge Luís Gonçalves da Silva, contra a Sentença que o condenou como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas). O Acusado foi flagrado em posse de 54 (cinquenta e quatro) pedras de crack (10,71g) e 26 (vinte e seis) porções de cocaína (22,05g), além de simulacro de arma de fogo e R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais) em espécie. A Defesa pleiteia a absolvição do Réu por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber (i) se o acervo probatório reunido nos autos é suficiente para a condenação do Réu pela prática de tráfico de drogas; e (ii) se a pena imposta comporta redução.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas no feito, com esteio em auto de exibição e apreensão, laudo toxicológico definitivo e testemunhos, sob o crivo do contraditório, de Policiais Militares responsáveis pela prisão flagrancial do Acusado e localização da droga, os quais foram uníssonos na vinculação da droga ao Réu, consistindo os depoimentos dos Agentes Públicos em elementos probatórios idôneos. Precedentes do STJ.

4. O reconhecimento da traficância prescinde de provas da efetiva mercancia da droga, sendo bastante sua posse para fins de difusão ilícita, propósito evidenciado pela relevante quantidade das substâncias proscritas, seu fracionamento em dezenas de porções individuais e simultânea apreensão de simulacro de pistola e dinheiro.

5. A exasperação da pena-base encontra-se justificada pela natureza altamente deletéria das drogas apreendidas (cocaína e crack), em consonância com o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. Ademais, o redutor do “tráfico privilegiado” já foi aplicado, na Sentença,

no grau máximo de 2/3 (dois terços), com a fixação do regime aberto e a substituição da pena reclusiva por restritivas de direitos, inexistindo reparo a ser feito na dosimetria.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Teses de julgamento:

1. Os depoimentos de policiais, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo para a fundamentação de condenação por tráfico de drogas, especialmente quando corroborados por elementos concretos como a quantidade e o fracionamento do entorpecente, bem como circunstâncias da abordagem que indicam a destinação comercial.

2. Em crimes de tráfico de drogas, a natureza e a quantidade da substância apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, são elementos que justificam a exasperação da pena-base, independentemente das demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

3. Tendo sido aplicado o redutor do "tráfico privilegiado" (art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006) em seu patamar máximo, com a consequente fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não há que se falar em novo reparo na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4.º, art. 42; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 6.ª Turma, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016, DJe 15.02.2016; STJ, 5.ª Turma, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.02.2009, DJe 09.03.2009; STJ, 5.ª Turma, AgRg no AREsp 2.876.106/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.06.2025, DJEN 10.06.2025; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC 911.614/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 09.04.2025, DJEN 14.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n.º
0505776-08.2020.8.05.0001
, provenientes do Juízo de Direito da 2.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, sede na qual figura como
Apelante
o Réu
Jorge Luís Gonçalves da Silva
, e como
A
pel
ado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

A
cordam
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

da

presente
Apelação
e
negar-lhe
p
rovimento,
nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora